Tribunal: STF
Processo: Rcl 71851
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. Contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1001236-44.2019.5.02.0447, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e ADC 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante alega que a Justiça do Trabalho teria “afastado a validade à contratação de profissional liberal por pessoa jurídica como forma lícita de terceirização” (documento 1, p. 2).



    Relata que:



    6. Na reclamatória trabalhista a parte beneficiária confessou a relação jurídica nitidamente cível estabelecida entre as partes, ao dispor “reclamante iniciou sua relação com a reclamada, na qualidade de médica conveniada da operadora de saúde, denominada PREVENT SENIOR, atendendo em seu consultório particular os integrantes dos planos de saúde da PREVENT SENIOR que optassem por se consultar com a reclamante. Nessa ocasião, a reclamante ainda NÃO era empregada da reclamada. (...)., destarte, que a partir de 01.07.2015 a autora passou a se ativar com pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade em favor da sua empregadora PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA. Não obstante tais fatos, os superiores hierárquicos da autora, a exemplo do Dr. Sérgio Lotze (denominado “Sergio Margiori” em alguns documentos), informaram-na, posteriormente, que os pagamentos continuariam sendo feitos através da empresa (pessoa jurídica) que a reclamante se utilizava para prestar os serviços que anteriormente a essa data já realizava” (TRECHO EXTRAÍDO DA INICIAL TRABALHISTA) (g.n.). (Documento 1, p. 2).



    A reclamante prossegue aduzindo que:



    7. Ademais, a empresa ora reclamante esclareceu que a beneficiária nunca foi contratada como empregada nos termos do art. 3º da CLT, mas sim como prestadora de serviços autônomo (médica), para exercer a função de médica em cardiologia e arritmologia por meio das pessoas jurídicas constituídas: ' GOMES E MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA – CNPJ nº 00.461.479/0001-63 ' FILGEIRAS MEDEIROS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI – CNPJ 30.274.685/0001-25).



    8. Assim, foi firmado pelas negociações acordadas entre a reclamante e as empresas constituídas pela beneficiária, primeiro com a empresa GOMES E MEDEIROS e, depois, com a FILGUEIRAS MEDEIROS, os respectivos instrumentos cíveis e particulares de prestação de serviços médicos, VIA TERCEIRIZAÇÃO por “pejotização”, os quais tem previsão quanto a não exclusividade e a não vinculação legal entre as partes:



    [...]



    9. A beneficiária recebia como contraprestação pelos serviços médicos em torno de R$23.289,06 (vinte e três mil duzentos e oitenta e nove reais e seis centavos) (INDICADO NA INICIAL TRABALHISTA). Importante ressaltar que todos os pagamentos foram realizados na conta registrada em nome das pessoas jurídicas das quais a médica era sócia, acompanhados da emissão de notas fiscais dos serviços prestados. 



    10. Embora a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, em 27.4.2021 o acórdão manteve a sentença, por entender presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT e, portanto, declarou a existência de um contrato de vínculo empregatício entre as partes (documento 1, pp. 4-5).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e, no mérito, requer:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral). (Documento 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da não devolução da discussão acerca do vínculo empregatício após o julgamento do recurso ordinário, como será demonstrado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, discute-se a existência de vínculo empregatício entre a reclamante, uma operadora de planos de saúde, e um profissional médico.  



    A reclamante aponta como decisão reclamada o acórdão proferido pelo TRT2 ao julgar o recurso ordinário. Transcrevo a decisão reclamada, no ponto que interessa:



    RECURSO DA RECLAMADA



    VÍNCULO DE EMPREGO 



    A reclamada alega que tendo a autora afirmado na inicial que no período anterior ao pretendido reconhecimento do vínculo de emprego atendia em seu próprio consultório os clientes conveniados à Prevent Senior, competia à recorrida produzir prova de que houve tal alteração e dos requisitos caracterizados da relação de emprego, na forma do artigo 818, I, da CLT, não podendo ser beneficiada da revelia e confissão da recorrente. Argumenta, no mais, que os documentos apresentados pela própria reclamante revelam a inexistência de subordinação, que os hospitais que a autora alega que visitava não pertencem à sua rede, e que a recorrida atuou como empresária autônoma. 



    Vejamos. 



    A recorrente foi considerada revel e confessa (ID. 430d076), de forma que agiu com acerto o Juízo sentenciante ao reconhecer com verdadeira a alegação da inicial da existência dos requisitos caracterizadores do vínculo de emprego entre as partes a partir de 1.7.2015 (artigos 3º e 844 da CLT e Súmula 74, I, do TST). 



    Ainda que o inciso II da Súmula 74 do TST admita a prova pré-constituída nos autos para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443 do CPC), os documentos apresentados pela reclamante com a inicial (ID. 44a499d), por si sós, não revelam a inexistência de subordinação, conforme sustentado pela recorrente. Os e-mails apresentados com a inicial demonstram que a reclamante trabalhava com dias e horários fixos, como, por exemplo, no e-mail de ID. 304745d: "2ª FEIRA - DAS 7:00 ÀS 18:00 4ª FEIRA - DAS 7:00 ÀS 18:00" e não revelam a alegada autonomia.



    Julgado inalterado (documento 21, p. 35 grifei).



    A reclamante opôs embargos de declaração cuja ementa transcrevo:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pela reclamada (ID. 3793e9b), por meio dos quais alega que o julgado é omisso quanto ao enquadramento sindical à luz do artigo 511 da CLT, no tocante a sua atividade preponderante. Quanto às horas extras, aduz que por meio da cláusula 2ª das normas coletivas, as entidades sindicais reproduziram as Leis 3999/61 e 4950/66 e fixaram a proporcionalidade do piso salarial mínimo para a categoria, e o fizeram adotando o piso de R$3.000,00 por mês em proporção à jornada de 20 horas semanais e 100 horas mensais. Ainda, que o parágrafo único da citada cláusula 2ª possibilita o ajuste de jornada de trabalho em quantidade distinta; que a cláusula 3ª prevê que a jornada de trabalho pode ser livremente pactuada; que as convenções coletivas não cuidam de estabelecer nenhuma espécie de jornada reduzida para o profissional médico e apenas fixam o piso mínimo proporcional da categoria (documento 21, p. 43).



    Por oportuno, observo que, no caso concreto, a revelia da reclamante, reconhecida pelas instâncias ordinárias, seria suficiente para a improcedência desta reclamação (Rcl 68.819/SP, da minha relatoria, DJe 13/6/2024). Isso porque não há aderência do caso concreto ao precedente vinculante da ADPF 324/DF, uma vez que o vínculo empregatício nos autos originários era incontroverso.



    Para além disso, observo que, no caso concreto, a questão do vínculo de emprego (incontroverso) está também preclusa.



    Isso porque a reclamante interpôs recurso de revista contra o acórdão que reconheceu a revelia e o vínculo empregatício. Contudo a análise do recurso acostado aos autos revela que não houve impugnação em relação ao capítulo do acórdão que reconheceu o vínculo empregatício, mas somente quanto aos honorários sucumbenciais, horas-extras e jornada de trabalho (documento 7, pp. 479-495).



    Assim, verifico que houve preclusão da matéria, em razão da não interposição de recurso contra o acórdão do recurso ordinário, na parte em que ele reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista. 



    Portanto, se a matéria não foi devolvida à apreciação judicial tempestivamente, constituiu-se a coisa julgada, na parte em que reconheceu o vínculo de emprego.



    Dessa forma, a demanda não merece prosperar porque a ação foi ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O dispositivo legal transcrito positivou o entendimento jurisprudencial antigo, mas ainda atual, do STF, consolidado na Súmula 734, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator